Tribunal: TJDFT
Processo: 0701360-97.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701360-97.2023.8.07.0018 RECORRENTE: CELSO HASHISAKA JUNIOR RECORRIDOS: REITORA PRO TEMPORE DA UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES DA UNDF (UNDF), DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, MAC AMARAL CARTAXO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA CARREIRA DE MAGISTÉRIO SUPERIOR DO DISTRITO FEDERAL PARA A UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL - UNDF. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADAS. PROVA DISCURSIVA. NECESSIDADE DE CORREÇÃO DA NOTA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. INTERPRETAÇÃO LITERAL. RECLASSIFICAÇÃO. 1. A questão da legitimidade se relaciona à pertinência subjetiva entre o fato trazido a juízo e a parte arrolada como autora ou ré. Havendo elementos que trazem o apelante ao cerne da contenda e nenhum que o exima de forma límpida da lide, descabe arguir a ilegitimidade passiva dos recorrentes. 2. No particular, o impetrante demonstra clara oposição das autoridades coatoras quanto ao pedido, mesmo após o recebimento e a concessão da ordem em primeiro grau. Se as partes não puderam resolver a divergência extrajudicialmente, necessária e adequada a impetração de mandado de segurança, na hipótese. 3. Somente em caso de evidente ilegalidade ou de ato inconciliável com os princípios que pautam a Administração Pública (art. 37 da Constituição Federal) é permitido, de forma excepcional, ao Poder Judiciário avaliar o ato administrativo, se restringindo na verificação da legalidade e da vinculação ao Edital. 4. Necessária a realização da interpretação literal do item previsto no edital quanto à necessidade de correção da pontuação atribuída à prova discursiva. O cálculo indevido da nota resultou na preterição do impetrante na ordem de classificação do concurso. 5. Recursos conhecidos e desprovidos. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil e 93, inciso IX, da Constituição Federal, por suposta falha de fundamentação no acórdão impugnado. Afirma que o juízo afastou indevidamente as regras do edital e violou o princípio da vinculação ao edital, ao aceitar a tese do impetrante sem fundamentação adequada. Indica inépcia do abuso de poder pelas autoridades coatoras. Defende que o edital previa cálculo percentual da divergência de notas, e não absoluto, de modo que a correção da banca (IADES) foi correta e não caberia revisão judicial dos critérios, conforme precedentes do STF e STJ. Aponta, ainda, impossibilidade de substituição da banca examinadora pelo Judiciário, perda de objeto pela homologação do concurso, e ausência de interesse do Ministério Público no feito; b) artigos 330, inciso III, e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, e 5o e 10o, ambos da Lei do Mandado de Segurança, sustentando a ausência de interesse processual do recorrido por não ter interposto recurso administrativo antes de impetrar o mandado de segurança, e a ilegitimidade passiva do recorrente, que seria mero candidato, e não autoridade coatora; c) artigo 142 da Lei 8.213/91, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Outrossim, descabe dar trânsito ao recurso no que tange ao suposto malferimento aos artigos 330, inciso III, e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, e 5o e 10o, ambos da Lei do Mandado de Segurança, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhe o apelo quanto à apontada ofensa ao artigo 142 da Lei 8.213/91, porque a jurisprudência da Corte Superior considera que “Quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.129.443/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 11/4/2025). Além disso, é firme a orientação da Corte Superior no sentido de que “Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284/STF, a fundamentação recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial” (AgInt no AREsp n. 2.647.713/DF, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015